Tribunal: TJMT
Processo: 8011002-05.2015.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 8011002-05.2015.8.11.0006.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: Município de Cáceres.
Recorrida: Maria da Glória da Silva.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE CÁCERES - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LEI COMPLEMENTAR No 48/2003 - ERRO DE CÁLCULO NA TABELA DE SALÁRIO - NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recorrida não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. Inexiste o erro de cálculo na tabela de salário apontado pela recorrida.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011002-05.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA DA SILVA - CPF: 396.364.101-00 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (RECORRIDO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA -
MUNICÍPIO DE
CÁCERES -

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -
LEI COMPLEMENTAR No 48/2003 - ERRO DE CÁLCULO NA TABELA DE SALÁRIO - NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A recorrida não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Inexiste o erro de cálculo na tabela de salário apontado pela recorrida.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020